Tribunal: TJSP
Processo: 1001059-38.2021.8.26.0691
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Acidente automobilístico em rodovia, atribuído a buraco existente na pista de rolamento, que teria provocado batida e capotamento de veículo. Responsabilidade irradiada do art. 37, § 6o, da CR. Não demonstrado nexo de causalidade entre a alegada falha da administração no dever de sinalizar e conservar a via. Conduta do motorista do veículo,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por danos morais. Acidente automobilístico em rodovia, atribuído a buraco existente na pista de rolamento, que teria provocado batida e capotamento de veículo. Responsabilidade irradiada do art. 37, § 6o, da CR. Não demonstrado nexo de causalidade entre a alegada falha da administração no dever de sinalizar e conservar a via. Conduta do motorista do veículo, irmão da coautora, que concorreu decisivamente para o evento ao trafegar em velocidade excessiva em trecho precário. Situação que exigia maior cautela do condutor. Recurso não provido.